Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Processo : 0710774-52.2018.8.07.0000 DECISÃO 1. Defiro penhora no rosto dos autos n. 0717379-90.2018.8.07.0007, em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, para quitação do débito remanescente. Expeça-se ofício à 2a Vara Cível de Taguatinga para que se proceda à penhora no rosto dos referidos autos de eventual crédito, no valor atualizado até 11.10.2022 de R$ 6.707,61 (seis mil, setecentos e sete reais e sessenta e um centavos), que couber a CRISTINA MÁRCIA FERNANDES. 2. Defiro aos exequentes o levantamento dos valores penhorados, mais os acréscimos legais, conforme ofício e comprovante de transferência (id. 39677916/39677917). Tendo em vista os termos do art. 906, parágrafo único, do CPC, a Secretaria da Câmara deverá expedir as diligências pertinentes, a fim de solicitar a transferência do depósito judicial, via Pix, para as contas bancárias dos exequentes-favorecidos, nas respectivas quantias indicadas (id. 40259392). Os acréscimos legais do depósito judicial deverão ser divididos igualmente entre os 3 (três) exequentes. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator